Tribunal: TJMT
Processo: 1005103-80.2022.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005103-80.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Investigação de Paternidade, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 208.004.521-00 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), KAMILLY VITORIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.939.181-13 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO PARA O TETO LEGAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por Kamilly Vitoria Alves Rodrigues de Souza contra sentença proferida na Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil e Exoneração de Alimentos, que julgou improcedente o pedido formulado por Domingos Rodrigues de Souza após realização de exame de DNA, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa R$ 781,20. A apelante pleiteia a majoração dos honorários, alegando irrisoriedade do valor arbitrado e defendendo a aplicação da regra do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, com arbitramento em valor fixo de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária fixada no percentual mínimo sobre o valor da causa deve ser majorada, diante da alegada complexidade da demanda e da duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros tribunais orienta que, havendo parâmetro objetivo disponível, como o valor atualizado da causa, deve-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a fixação equitativa da verba honorária.

4 - A ação, embora sensível, não apresenta complexidade jurídica significativa, tendo sua resolução centrada em prova técnica pericial (exame de DNA), sem instrução probatória extensa.

5 - O § 2o do art. 85 do CPC impõe a observância de critérios como o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço e, especialmente, o tempo exigido para o serviço. No caso concreto, a ação tramitou por mais de dois anos, evidenciando dedicação profissional que justifica a majoração da verba honorária.

6 - A fixação no percentual mínimo (10%) revelou-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, sendo cabível a majoração para o percentual máximo legal (20%), totalizando R$ 1.562,40.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Quando houver parâmetro objetivo disponível, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, em percentual sobre o valor da causa.

2 - A majoração da verba honorária é admissível quando o percentual fixado na origem não atende aos critérios legais, especialmente diante do tempo de tramitação do processo e do trabalho desenvolvido.

3 - A fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é cabível nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, não se aplicando quando há valor da causa definido e não irrisório.

4 – recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

5 - Não cabe majoração da verba honorária na fase recursal quando já fixada no grau máximo legal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAMILLY VITORIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA
, representada por seu patrono, contra sentença proferida na

Ação de Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil de Nascimento e Exoneração de Alimentos, no 1005103-80.2022.8.11.0013 - da 5a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA
, que após resultado do exame de DNA, julgou a ação improcedente, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 296834886), a requerente/apelante sustenta que a fixação de honorários em percentual sobre o valor atribuído à causa, resulta em montante irrisório de R$ 781,20 (setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), incompatível com a complexidade da causa e com o labor efetivamente desenvolvido nos autos.

Aduz que a causa não se restringiu ao pedido de exoneração de alimentos, mas também envolveu a tese de desconstituição do vínculo de paternidade, com produção de prova pericial (DNA), múltiplas manifestações das partes e apresentação de memoriais, o que denotaria a necessidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Ao final, requer a fixação dos honorários em valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Na origem, a promotoria de justiça manifestou desinteresse pela ação (id. 296834878), tendo em vista que “a demanda não envolve interesses de menores ou incapazes”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida à instância superior restringe-se à reavaliação da verba honorária fixada em favor da patrona da parte vencedora, sob o argumento de que os honorários fixados na sentença seriam irrisórios, diante da complexidade jurídica da demanda e da atuação técnica exigida.

Examinando os autos (id. no 296834885), constata-se que, após a realização de exame de DNA com resultado positivo, foi julgada improcedente a Ação Negatória de Paternidade, reconhecendo-se a filiação biológica do autor da ação:

Todavia, não obstante o conteúdo sensível da demanda, verifica-se que a lide em si não demandou complexidade jurídica ou instrução probatória extensa, tendo como ponto fulcral a prova técnica produzida.

Com efeito, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos e uma ordem de precedência que devem nortear a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo,

sobre o valor atualizado da causa
.

Assim, conforme a jurisprudência consolidada, não se admite a fixação equitativa quando há parâmetro objetivo disponível, como o valor da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a sentença exequenda foi clara ao estipular como a base de cálculo para fixação dos honorários o valor da condenação.
Portanto, não merece acolhida a pretensão da parte Agravante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs, sob pena de violação à coisa julgada. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1010861-79.2022.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 08/08/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8o, do art. 85, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2. O § 2o do art. 85, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, ou se tal valor importar em verba honorária irrisória, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver proveito econômico obtido, ou este se revelar muito baixo, a fixação tomará por base o valor da causa. Por fim, somente se o valor da causa for muito baixo é que se procederá à fixação dos honorários mediante apreciação equitativa.

3. Considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 6.772,34, devem os honorários ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJDF, 5a Turma Cível, rac 0709591-58.2023.8.07.0004, relator: LEONOR AGUENA, julgado em 04/07/2024).

Ademais, embora a sentença tenha arbitrado os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10%, é forçoso reconhecer que tal fixação não atende aos critérios legais, especialmente à luz do inciso IV do § 2o do art. 85 do CPC, que impõe a consideração do “tempo exigido para o serviço”.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 06/10/2022, tendo a sentença sido prolatada apenas em 23/04/2025.

Trata-se de período superior a dois anos de tramitação, a demonstrar dedicação prolongada da advogada da parte vencedora, o que não pode ser desconsiderado para fins de remuneração justa.

Colaciona-se, nesse sentido, jurisprudência pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DECLARAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REJEITADO. INSURGÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOB O PROVEITO ECÔNOMICO. REJEITADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - A sentença de piso deve ser reformada para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, visto que a ação tramita desde março de 2023, e não apresenta complexidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1009586-35.2023.8.11.0041, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 25/06/2024).

Dessa forma, entendo que os honorários devem ser majorados do percentual de 10% para 20% sobre o valor da causa, fixado em R$ 7.812,00 (sete mil, oitocentos e doze reais), totalizando R$ 1.562,40 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), conforme limites estabelecidos na legislação processual vigente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

Tendo em vista a fixação dos honorários em seu grau máximo, deixo de efetuar a majoração referente a fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025